Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708058-66.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ALEXANDRE FERREIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. 1. Não vinga o pleito de absolvição, se a condenação está lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, como as declarações extrajudiciais da vítima, que foram corroboradas judicialmente pelos testemunhos policiais, além do reconhecimento dos réus como autores das infrações, tudo em compasso com a prisão em flagrante dos acusados em posse das vestimentas utilizadas no roubo. 2. No roubo, para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, é prescindível que o artefato seja periciado para comprovar sua potencialidade lesiva, notadamente quando a sua utilização é atestada pelas palavras firmes e seguras da vítima, que neste caso em concreto foram confirmadas por um dos investigados no inquérito policial. 3. Não há que se falar em maior recrudescimento da reprimenda, quando estabelecida em patamar adequado, razoável e suficiente para prevenir e reprimir o delito. 4. Não cabe aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, pois esta última tem um espectro de atuação mais amplo, com o fornecimento pelo réu de informações eficazes para identificação da trama delituosa e dos comparsas, enquanto a primeira exige unicamente a aceitação do acusado de participação na conduta criminosa. 5. Recursos conhecidos. Desprovidos os apelos do Ministério Público e do segundo recorrente. Parcialmente provido o recurso do primeiro apelante. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 59 do Código Penal, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas da autoria do delito, uma vez que as provas utilizadas para fundamentar a condenação foram produzidas em sede inquisitorial. Subsidiariamente, aduz ser razoável e proporcional o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial, e não a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao tipo penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora, ao concluir que: “(...) A exasperação das reprimendas não se socorre de critérios legais preestabelecidos, inserindo-se na órbita de discricionariedade regrada do magistrado, cuja pauta tem como bússola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie em testilha, considerando a diferença entre as penas máxima (10 anos) e mínima (4 anos) do roubo, e sendo 08 (oito) as circunstâncias judiciais, o incremento em virtude de ponto negativo, no patamar de 9 (nove) meses de reclusão, ocorreu de forma razoável, proporcional e dentro do livre arbítrio conferido pelos legisladores aos julgadores.” (ID 33375619), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “I - A dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Sobre critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que esta Corte Superior de justiça entende que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). III - A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, Primeira Turma, RHC 101576, Relator(a): Min. Rosa Weber, Dje 14-08-2012). Ainda, certo é que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.084.097/RS, Relator Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 3/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030